Tribunal: TCU
Processo: 034.789/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11895/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.789/2020-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Edilson Neves de Alcântara (XXX.981.432-XX); Francisco Maia; Francisco de Assis Dantas Leocádio (XXX.852.794-XX); Jair Sá de Alencar (XXX.897.604-XX); Jessé Viana de Santana (XXX.563.807-XX); João Adauto Lima (XXX.218.403-XX); José Ramos Dias (XXX.168.817-XX); José Balbino da Silva; Natanel Barbalho (XXX.415.387-XX); Neles Nelson da Fonseca (XXX.905.347-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.